Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729117-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 734 NRPAN AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO DESPACHO O comprovante de pagamento (id 28905592) não confere com a representação numérica do código de barras da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento” (id 28905591). Assino à agravante o prazo de cinco dias para efetuar o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Brasília, 20/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR